Tribunal: TJSP
Processo: 1007956-49.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Caldeireiro – Acidente típico – Lesão nos 3o e 4o dedos da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa confirmada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do

Ementa:
Acidente do trabalho – Caldeireiro – Acidente típico – Lesão nos 3o e 4o dedos da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa confirmada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de improcedência reformada - Recurso voluntário do autor provido. arte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007956-49.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
GILIARDE MENDES TEIXEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
voluntário do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007956-49.2016.8.26.0597 -Voto no 13.347
2
Apelação Cível no 1007956-49.2016.8.26.0597
Apelante: Giliarde Mendes Teixeira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sertãozinho
Voto no 13.347
Acidente do trabalho – Caldeireiro – Acidente típico –
Lesão nos 3o e 4o dedos da mão esquerda – Benefício
acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo
- Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
confirmada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da alta médica, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Sentença de improcedência
reformada - Recurso voluntário do autor provido. arte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls.121/122, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Giliarde Mendes Teixeira, condenando
o autor a despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$500,00,
observada a gratuidade processual.
Inconformado apela o autor (fls.129/134), buscando a
inversão do julgado, sob o argumento de que há presença de sequela incapacitante
para o trabalho habitual do obreiro, fazendo jus à aposentadoria por invalidez ou
concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica indevida.
Houve contrarrazões.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instância (fls. 148/151), sobre cujo novo trabalho o autor concordou (fls. 190),
silenciando a autarquia (fls. 193).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007956-49.2016.8.26.0597 -Voto no 13.347
3
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do obreiro preenche os pressupostos legais de
admissibilidade recursal, merecendo conhecimento. Recebo-o em ambos os efeitos.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente de típico, ocorrido quando
do exercício de suas funções como caldeireiro II, na data de 19/02/2016, quando ao
manusear um equipamento teve prensado o 3o e 4o dedos à esquerda (com perda
parcial da falange distal), o que resultou na redução da sua capacidade laborativa,
entendendo fazer jus à benesse acidentária.
A ação foi ajuizada em 24/10/2016 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
O acidente foi objeto da Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) trazida aos autos a fls.17/18, emitida por sua empregadora, valendo
ressaltar que o segurado esteve em gozo de auxílios-doença acidentário no período
de 06/03/2016 a 14/06/2016- NB 613.550.862-1 (CID S982- amputação traumática
de dois ou mais artelho).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, no novo laudo de fls. 183/187, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico da mão esquerda, “Com
amputação total das falanges distais dos 3o/4o dedos” e “Com prejuízo dos
movimentos de preensão e oponência com o polegar em grau mínimo”, assim como
“Com prejuízo dos movimentos de flexão palmar (garra manual) em grau mínimo”
e “Com redução da força muscular de preensão manual em grau leve” (fls. 186).
Atestou
ainda,
como
diagnóstico,
consideradas
a
documentação médica e administrativa acostadas, “No caso em testilha, o segurado
foi vítima de acidente típico devidamente caracterizado nos autos e que lhe custou
graves ferimentos nas extremidades do 3o e 4o dedos da mão esquerda” e “que
podem ser visualizadas nas fotos de fls. 105 dos autos” (fls. 286).
Também deixou afirmado que “Tal sequela anatômica
implica necessariamente num encurtamento do raio do 3o e 4o dedos, de tal forma, a
prejudicar os movimentos de pinça e oponência com o polegar, de tal forma, a
comprometer a capacidade funcional, destreza e integridade da mão como um
todo” (fls. 186).
Por fim, concluiu que “No caso, as sequelas acidentárias não
são de natureza impeditiva para o trabalho, mas devem exigir do autor um
permanente dispêndio de maior esforço físico para dar vazão as suas atividades
laborativas habituais” (fls. 186), classificando como “Incapacidade parcial e
permanente” (fls. 187).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro superior esquerdo do autor, oriundas do trabalho ocorrido, as
quais o incapacitam para o labor habitual, de modo parcial e permanente, pela
exigência de permanente maior esforço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007956-49.2016.8.26.0597 -Voto no 13.347
4
Vale aqui a lembrança de que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, para todos os fins, a redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, II, do Decreto no
3.048/99).
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor
a reforma da sentença para condenar o Instituto a conceder ao autor o auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho
narrado, ou seja, 15/06/2016, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007956-49.2016.8.26.0597 -Voto no 13.347
5
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007956-49.2016.8.26.0597 -Voto no 13.347
6
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao
recurso voluntário do autor.
JOÃO ANTUNES
Relator